Tribunal: TJSP
Processo: 3002674-70.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO em face de decisão que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença, para determinar a aplicação dos juros de mora pela Lei no 11.960/09, mantendo a adoção do IPCA-E como índice de correção monetária. Título judicial que definiu o emprego dos juros e da correção monetária com base na Lei no 11.960/09 – Declaração de inconstitucionalidade parcial da Lei no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO em face de decisão que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença, para determinar a aplicação dos juros de mora pela Lei no 11.960/09, mantendo a adoção do IPCA-E como índice de correção monetária. Título judicial que definiu o emprego dos juros e da correção monetária com base na Lei no 11.960/09 – Declaração de inconstitucionalidade parcial da Lei no 11.960/09, no tocante ao emprego da TR para a correção monetária – Utilização do IPCA-E como critério de correção monetária a partir da entrada em vigor da Lei no 11.960/09 – Tema 810 do STF. Decisão de 1o grau mantida. AGRAVO DESPROVIDO.